Tribunal: CARF
Processo: 11020.903327/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903327/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.568 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
MECANICA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
É dever do contribuinte comprovar nos autos o direito creditório invocado em
pedido de compensação, quando existe despacho decisório indicando que não
foi identificado o crédito pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-004.553, de 18 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo
11020.903305/2012-03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e
2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de não homologação proferida pelo Despacho Decisório contra pedido de
compensação transmitido pelo contribuinte, ora Recorrente, uma vez que “a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903327/2012-65
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.568 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903327/2012-65

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou extensa Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, (i) a nulidade do despacho decisório, por ausência de
fundamentação e por “desvio de finalidade”. No mérito, além de ter feito pedido para juntada
posterior de documentos, com base no princípio da Verdade Material, pugnou pela (ii)
“Inaplicabilidade da Multa em Face do Princípio do Não Confisco, da Razoabilidade e da
Proporcionalidade” e pela (iii) “Inaplicabilidade da Taxa Selic”.
Naquela oportunidade, quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, o Recorrente não juntou nenhum documento, tampouco defendeu seu direito
creditório. A irresignação ficou centrada, como mencionado, em supostos vícios do despacho
decisório e na aplicação da legislação em vigor, notadamente no que concerne às penalidades e
aos juros.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento entendeu por bem julgar como
improcedente a Manifestação de Inconformidade, refutando todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte.
Não concordado com a decisão proferida, em mais um recurso extremante longo,
o Recorrente argumentou apenas pela possibilidade de apresentação de documentos a qualquer
momento do processo administrativo e, no mérito, se insurgiu novamente quanto a penalidade
aplicada e quanto à aplicação da Taxa SELIC para correção dos débitos que pretendia quitar com
o pedido de compensação apresentado.
Mais uma vez, o contribuinte não apresentou qualquer documento nos autos.
Este é o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento no
dia 08/05/2018 (AR de fls. 78), apresentando seu Recurso Voluntário em 07/06/2018,
conforme comprovante de fls. 80, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no
prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DAS
SÚMULAS CARF.
Como demonstrado acima, no Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente não
defende o seu direito creditório em nenhum momento, tampouco junta aos autos
qualquer documento capaz de comprovar o crédito indicado no pedido de compensação.
No tópico intitulado “Verdade Material”, o contribuinte colaciona ao apelo trabalho de
doutrinadores consagrados, alegando a possibilidade de se apresentar documentos em
qualquer fase do processo, mas não diz quais seriam esses documentos.
Ao final, nos pedidos, sem qualquer concatenação com o que restou arguido no curso do
seu Recurso Voluntário, o Recorrente pugna pelo reconhecimento da nulidade da
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.568 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903327/2012-65

decisão de primeira instância e, se esta nulidade for superada, requer a procedência do
apelo, “em observância do princípio da Verdade Material”.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que o
processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e
37 da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o
julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas
ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais. (grifou-se). (MARINS, James. Direito
Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética,
2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É
permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos
processos judiciais, não ficar restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes,
devendo sempre buscar todos os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide propriamente
dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a ocorrência dos
fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de
um pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO
- ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69
– Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido. (Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número
do Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília
poderia, de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado
diligências para aferir autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a
orientação do artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.568 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903327/2012-65

impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o processo
administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes.
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns casos por
todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de
argumentos e, em especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o
direito creditório alegado. Com base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade
Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente além de não trazer qualquer
documento para defender seu direito creditório, não apresentou em seus apelos –
Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário – nenhum argumento para
justificar e comprovar a existência do crédito indicado no pedido de compensação.
Entende-se, no presente caso, que caberia ao Recorrente demonstrar e comprovar o seu
direito creditório, em um mínimo esforço probatório, para o julgador pudesse buscar, se
fosse o caso, a Verdade Material. Não se pode admitir, reitere-se, que, com base neste
princípio, o contribuinte se furte da obrigação de comprovar as suas alegações e até
mesmo de apresentar estas ao julgador.
Por outro lado, no que tange aos argumentos lançados no Recurso Voluntário quanto à
inaplicabilidade da multa de mora, por ter esta caráter supostamente confiscatório, além
de ser, supostamente, irrazoável e desproporcional, também não se pode dar guarida ao
contribuinte.
Com toda venia, parece que o Recorrente se olvidou que o processo administrativo não
é o âmbito correto para discussões desta natureza, uma vez que, como sabido, é defeso
ao CARF afastar aplicação de lei em vigor, por supostos vícios constitucionais ainda
não definitivamente julgados pelo Poder Judiciário. Esta é, inclusive, a orientação da
Súmula CARF no 02, que tem a seguinte redação: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por fim, também não assiste razão ao Recorrente quando pugna pela não aplicação da
Taxa SELIC para a correção dos débitos indicados no pedido de compensação em
análise.
Neste sentido, a súmula CARF no 04 é bem clara quando afirma que “A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.”
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.568 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903327/2012-65

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital